Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0751689-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: IANILCE MARIA VELOSO EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por IANILCE MARIA VELOSO, em face do acórdão de ID 26904590, que denegou a segurança, proferido em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 27393723). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a autoridade impetrada, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Procuradoria da União, para responder aos embargos de declaração. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator